Tribunal: TJSP
Processo: 2266304-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2266304-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente
HENRIQUE
MORAES
CANNAS
DE
OLIVEIRA
e
Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
2
HABEAS CORPUS No 2266304-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
NAYARA ROCHA RINCON
PACIENTE:
HENRIQUE MORAES CANNAS DE OLIVEIRA
COMARCA DE GUARUJÁ 3a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1501899-05.2020.8.26.0536)
VOTO No 35.420
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes
Prisão em
flagrante convertida em preventiva Pedido de revogação da
prisão
Risco na manutenção da prisão em razão da
pandemia pelo COVID-19
Descabimento
Decisão
devidamente fundamentada
A gravidade concreta da
conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos
justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam,
neste instante, a análise de possível e futura aplicação da
causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas
Presentes os requisitos dos
artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal

Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Meio impróprio para análise de prova
Ausência de
comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do
COVID-19 Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem
denegada.
A Defensora Pública Nayara Rocha Rincon
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de HENRIQUE MORAES CANNAS DE OLIVEIRA, por
entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da comarca do Guarujá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
3
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 16 de junho de 2020, pela suposta prática do crime
de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e, convertida a prisão em preventiva, teve indeferido
pedido de liberdade provisória.
Alega, no entanto, que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, porquanto calcada na gravidade abstrata do
delito.
Ressalta que o Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vedação à
liberdade provisória contida no artigo 44, da Lei de Drogas, e que a
gravidade do delito já foi sopesada pelo legislador no escalonamento
da pena, não tendo sido, por outro lado, definida como um dos
pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Assevera, ainda, que fundamentar a prisão
preventiva em processos ainda em andamento afronta o princípio da
presunção de inocência, reconhecido pela Súmula no 444, do
Superior Tribunal de Justiça.
Assegura, ademais, a desproporcionalidade
da manutenção da prisão preventiva, em razão da provável pena a ser
imposta e da futura aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
4
liberdade por restritivas de direitos, por ser o paciente primário.
Afiança que a medida cautelar que se afigure
como mais gravosa que o pior provimento final provável consiste em
odiosa antecipação de pena, figura que viola, a um só tempo, o devido
processo legal, a proporcionalidade, a presunção de inocência, a
razoabilidade, a duração razoável do processo, a dignidade da pessoa
humana e o Estado Democrático de Direito.
Garante, também, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas
quaisquer das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal,
e consubstanciado no fato de se tratar de conduta desprovida de
violência ou grave ameaça e de ser pequena quantidade de
entorpecente apreendido.
Destaca, por fim, a excepcionalidade do
momento diante da pandemia do novo coronavírus, o teor da
Recomendação no 62, do CNJ, e o elevado risco de morte que as
pessoas encarceradas enfrentam, em eventual propagação da doença
num espaço confinado.
Requer, assim, a concessão de liberdade
provisória.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas
as informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
5
172/176).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 184/192, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime
de extrema gravidade (tráfico de entorpecentes
fls. 47/49),
equiparado a hediondo, e que está atormentando e deixando em
pânico a população, abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva
está
formalmente
em
ordem
e
devidamente
fundamentada,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu
convencimento (fls. 37/41).
Convém sublinhar que o paciente, em tese,
foi visualizado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o
qual, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga dispensado uma
sacola. No local onde inicialmente se encontrava e no interior da
sacola foram localizadas, no total, 154 (cento e cinquenta e quatro)
pinos de cocaína, com peso aproximado de 220g (duzentos e vinte
gramas),
e
17 (dezessete) porções de maconha,
pesando
aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas), além disso,
ostenta condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
6
na mesma comarca, já confirmada em segundo grau de jurisdição,
estando os respectivos autos no aguardo do processamento de
Recurso Especial (fls. 59/61 e 69/70 e 71/72 e apelação no
1502808-18.2018.8.26.0536).
Tais circunstâncias não o qualificam, à
primeira vista, como um criminoso eventual ou de pequeno porte.
Assim, prematura a análise de possível e
futura aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, além da fixação de
regime prisional mais brando e a possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da
necessidade de aferição, durante a instrução do processo, de que o
paciente não se dedica a atividades criminosas ou integre
organização criminosa.
Justamente por isso, não se vislumbra, neste
instante, afronta à ordem concedida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS No 596.603
SP
(2020/0170612-1).
De mais a mais, o crime em apreço está no
rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva,
revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese
perpetrada, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão
(artigos 310, II, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).
Assim, de fato, os elementos constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
7
autos evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a
manutenção de sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a
prisão cautelar (artigo 312 do CPP)
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a
privação cautelar da liberdade individual do paciente, no intuito de
obstar a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez,
para garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente
perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva,
pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais ou, ainda, militar em seu favor o
princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de
conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
8
garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o,
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não
da expressão suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória
aos crimes hediondos e equiparados, permanece vedada aos presos
em flagrante.
Os outros pontos abordados na presente
impetração não podem ser analisados neste instante, pois é sabido
que o habeas corpus tem cabimento em todos os casos de violação ou
de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode ser concedido
em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente, cuja
existência independa do exame e valoração de provas, o que, à
evidência, não é a hipótese dos autos.
De outra banda, trata-se o paciente de
indivíduo nascido em 22/12/1997, com apenas 22 anos de idade
(fls. 17), e não houve demonstração alguma de qualquer condição
específica de saúde que o inclua no grupo de risco de contaminação
pelo COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266304-65.2020.8.26.0000 -Voto no 35.420
9
Além do mais, o risco de contrair o vírus no
sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem
está solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não
pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Inadmissível, sob fundamento algum, a
soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator